Tribunal: TJPA
Processo: 0008031-60.2019.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA (EMENDATIO LIBELLI NA SENTENÇA) - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TORTURA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - O PROCESSO DOSIMÉTRICO FOI REALIZADO DE FORMA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO: Não há o que se falar em desclassificação do delito de tortura, para o de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, quando comprovadas nos autos a autoria e a materialidade do delito de tortura.A materialidade do delito, resta evidenciada nos autos pelo Laudo de Lesão Corporal de fls. 05/05-v, bem como pela narrativa da vítima em Juízo. Já a autoria do crime é comprovada nos autos pela narrativa da vítima, a qual de maneira pormenorizada, narrou que foi agredida pelo apelante, tão somente em razão de ciúmes e deste querer saber onde a ofendida estava, pois acreditava que esta estava o traindo. As agressões ocorreram com cabos de vassouras, tendo inclusive o recorrente ameaçado enfiar um cabo de vassoura no ânus da vítima. Tendo ainda o recorrente mandado a filha da vítima pegar uma ripa para que quebrasse na perna da vítima. A ofendida afirma ainda que o recorrente ficava apertando os hematomas para doer mais, e que este ainda tentou lhe esfaquear, todavia a vítima conseguiu se esquivar. A versão da vítima é corroborada pela confissão do apelante em Juízo.Em sendo assim, resta devidamente comprovado o crime de tortura, tal como previsto no art. 1º, inciso I, ?a?, da Lei n. 9.455/97 (crime de tortura), pois a vítima foi agredida fisicamente e psicologicamente pelo apelante, tão somente para esta se explicasse sobre o local que estava, pois o recorrente achava que esta o estava traindo.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou como negativos os vetores judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos do crime e às circunstâncias do crime.Nota-se que a valoração negativa dos vetores foi realizada a partir de dados concretos dos autos, que demonstram a extrema reprovabilidade da conduta do apelante, que realizou todos os atos de tortura na frente da filha da vítima, e na presença do pai da vítima, o qual nada demais pode fazer para defender sua filha por ser um senhor de idade avançada, e de saúde debilitada, sendo que todo o ato criminoso ocorreu somente em razão de ciúmes do apelante e sentimento de posse sobre a vítima. Logo, o Juízo de origem valorou escorreitamente os vetores, em observância às Súmulas n. 17 e 19/TJPA, não havendo o que se falar em reforma da avaliação.Tendo sido mantida a valoração negativa dos vetores judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais em razão de representar o plus de reprovabilidade da conduta do recorrente, bem como, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim, observa os aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, para que então seja fixada a pena inicial proporcional e alinhada aos limites da discricionariedade regrada do julgador.Nessa esteira de raciocínio, mostra-se medida de direito a se impor a manutenção da pena inicial fixada pelo Juízo a quo ao apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, na média para o delito, sobretudo, diante da gravidade do fato criminoso devidamente demonstrada pelo Juízo a quando da análise dos vetores judiciais, a qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto.Presente atenuante de confissão, pelo que, atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão, restando esta no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, ?f?, do CPB, a qual se mantém, pois de forma alguma se confunde com o tipo penal de tortura, e restou devidamente comprovado que o apelante se aproveitou de sua relação doméstico/familiar com a vítima para perpetrar o delito, sobretudo diante da sua menor capacidade de resistência ao crime por ser mulher, logo, agrava-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta fixada nesta fase intermediária em 05 (cinco) e 03 (três) meses de reclusão.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) e 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o § 7º, do art. 1º, da Lei 9.455/1997 - Lei de Tortura. 3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008031-60.2019.8.14.0201
APELANTE: EDENILSON SILVA FERREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA (EMENDATIO LIBELLI NA SENTENÇA) - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TORTURA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - O PROCESSO DOSIMÉTRICO FOI REALIZADO DE FORMA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO: Não há o que se falar em desclassificação do delito de tortura, para o de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, quando comprovadas nos autos a autoria e a materialidade do delito de tortura.
A materialidade do delito, resta evidenciada nos autos pelo Laudo de Lesão Corporal de fls. 05/05-v, bem como pela narrativa da vítima em Juízo.
Já a autoria do crime é comprovada nos autos pela narrativa da vítima, a qual de maneira pormenorizada, narrou que foi agredida pelo apelante, tão somente em razão de ciúmes e deste querer saber onde a ofendida estava, pois acreditava que esta estava o traindo. As agressões ocorreram com cabos de vassouras, tendo inclusive o recorrente ameaçado enfiar um cabo de vassoura no ânus da vítima. Tendo ainda o recorrente mandado a filha da vítima pegar uma ripa para que quebrasse na perna da vítima. A ofendida afirma ainda que o recorrente ficava apertando os hematomas para doer mais, e que este ainda tentou lhe esfaquear, todavia a vítima conseguiu se esquivar. A versão da vítima é corroborada pela confissão do apelante em Juízo.
Em sendo assim, resta devidamente comprovado o crime de tortura, tal como previsto no art. 1º, inciso I, ¿a¿, da Lei n. 9.455/97 (crime de tortura), pois a vítima foi agredida fisicamente e psicologicamente pelo apelante, tão somente para esta se explicasse sobre o local que estava, pois o recorrente achava que esta o estava traindo.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou como negativos os vetores judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos do crime e às circunstâncias do crime.
Nota-se que a valoração negativa dos vetores foi realizada a partir de dados concretos dos autos, que demonstram a extrema reprovabilidade da conduta do apelante, que realizou todos os atos de tortura na frente da filha da vítima, e na presença do pai da vítima, o qual nada demais pode fazer para defender sua filha por ser um senhor de idade avançada, e de saúde debilitada, sendo que todo o ato criminoso ocorreu somente em razão de ciúmes do apelante e sentimento de posse sobre a vítima. Logo, o Juízo de origem valorou escorreitamente os vetores, em observância às Súmulas n. 17 e 19/TJPA, não havendo o que se falar em reforma da avaliação.
Tendo sido mantida a valoração negativa dos vetores judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.
Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais em razão de representar o plus de reprovabilidade da conduta do recorrente, bem como, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim, observa os aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, para que então seja fixada a pena inicial proporcional e alinhada aos limites da discricionariedade regrada do julgador.
Nessa esteira de raciocínio, mostra-se medida de direito a se impor a manutenção da pena inicial fixada pelo Juízo a quo ao apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, na média para o delito, sobretudo, diante da gravidade do fato criminoso devidamente demonstrada pelo Juízo a quando da análise dos vetores judiciais, a qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto.
Presente atenuante de confissão, pelo que, atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão, restando esta no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿f¿, do CPB, a qual se mantém, pois de forma alguma se confunde com o tipo penal de tortura, e restou devidamente comprovado que o apelante se aproveitou de sua relação doméstico/familiar com a vítima para perpetrar o delito, sobretudo diante da sua menor capacidade de resistência ao crime por ser mulher, logo, agrava-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta fixada nesta fase intermediária em 05 (cinco) e 03 (três) meses de reclusão.
Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.
Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) e 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o § 7º, do art. 1º, da Lei 9.455/1997 - Lei de Tortura.

3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 24 de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008031-60.2019.8.14.0201
APELANTE: EDENILSON SILVA FERREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por EDENILSON SILVA FERREIRA, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 1º, inciso I, ¿a¿, da Lei n. 9.455/97 (crime de tortura), à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
Narram os autos que o acusado EDENILSON SILVA FERREIRA agrediu fisicamente e psicologicamente, sua companheira, a Sra. Daniela Lucena de Albuquerque, tudo motivado por ciúmes.
Os fatos ocorreram no dia 27/09/2019, na residência do casal, tendo o acusado a agredido com o cabo de uma vassoura, para saber onde essa estava, chegando inclusive a ameaçar enfiar o cabo de vassoura no ânus da vítima para obter as informações. Em seguida, o acusado pegou uma faca, e continuou a indagar e ameaçar a vítima, e inclusive tentou esfaquear a vítima, a qual conseguiu desviar do golpe, tendo este acertado a parede.
Em razão dos fatos narrados o parquet denunciou o acusado pelo delito de lesão corporal no âmbito doméstico-familiar, previsto no art. 129, §9º, do CPB.
A denúncia fora recebida em 01/11/2019. (fl. 07)
O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença, na qual o Juízo de origem se utilizou do instituto da emendatio libelli e alterou a capitulação jurídica do ato criminoso para o de Tortura, previsto no art. 1º, inciso I, ¿a¿, da Lei n. 9.455/97 (crime de tortura). (fls. 40/42)
Inconformado, EDENILSON SILVA FERREIRA interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 49-v), com razões recursais às fls. 53/57.
Aduz que deve ser desclassificado o delito de tortura para o de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, haja vista não configurado o tipo penal de tortura.
Assevera que a pena-base do recorrente deve ser reformada e aplicada no mínimo legal, pois imotivada a exasperação desta, bem como, requer que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿f¿, do CPB, por ser esta elementar do crime de tortura.
Às fls. 61/66, foram apresentadas CONTRARRAZÕES pelo parquet pugnando pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.
Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 71)
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo. (fls. 75/79-v)
É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO
Não há o que se falar em desclassificação do delito de tortura, para o de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, quando comprovadas nos autos a autoria e a materialidade do delito de tortura, conforme será demonstrado a seguir.
A materialidade do delito, resta evidenciada nos autos pelo Laudo de Lesão Corporal de fls. 05/05-v, bem como pela narrativa da vítima em Juízo.
Já a autoria do crime é comprovada nos autos pela narrativa da vítima, a qual de maneira pormenorizada, narrou que foi agredida pelo apelante, tão somente em razão de ciúmes e deste querer saber onde a ofendida estava, pois acreditava que esta estava o traindo. As agressões ocorreram com cabos de vassouras, tendo inclusive o recorrente ameaçado enfiar um cabo de vassoura no ânus da vítima. Tendo ainda o recorrente mandado a filha da vítima pegar uma ripa para que quebrasse na perna da vítima. A ofendida afirma ainda que o recorrente ficava apertando os hematomas para doer mais, e que este ainda tentou lhe esfaquear, todavia a vítima conseguiu se esquivar. A versão da vítima é corroborada pela confissão do apelante em Juízo.
Em sendo assim, resta devidamente comprovado o crime de tortura, tal como previsto no art. 1º, inciso I, ¿a¿, da Lei n. 9.455/97 (crime de tortura), pois a vítima foi agredida fisicamente e psicologicamente pelo apelante, tão somente para esta se explicasse sobre o local que estava, pois o recorrente achava que esta o estava traindo.
De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa da vítima em Juízo (mídia audiovisual fl. 29):
Que foram dois cabos de vassoura que ele quebrou em mim, que depois mandou minha filha pegar uma ripa para tentar quebrar minha perna e como ela não achou a tal ripa foi que ele pegou a faca (tipo peixeira) e começou a me bater com o cabo da faca, feriu minha canela com a faca, até que ele tentou me furar, eu me abaixei e a faca pegou na parede, depois ele subiu em mim e tentou enfiar a faca no meu peito e eu lutei tentando me esquivar e nessa hora meu pai se meteu, tentou me ajudar, me defender, mas também foi agredido e caiu no chão. Que depois que parou a sessão de massacre ele foi para a sala, depois voltou no quatro e me puxou pelo cabelo e mandou eu ficar lá na sala e ficava apertando as bolotas (hematomas) no meu braço que estava todo marcado e doendo, ele apertava para doer mais, e dizendo que eu tinha merecido, eu apanhava calada, com medo dele. A ofendida declarou ainda que o réu ficava ameaçando enfiar o cabo de vassoura em seu ânus, mas não chegou a fazer isso, e que ela foi espancada na frente de seu pai que, por ser muito idoso, não tinha chance de lhe defender, apesar de presenciar toda a agressão do réu contra a filha, pois o réu ameaçava bater no idoso também, como o fez quando seu pai tentou lhe defender. A vítima informou ainda que a sessão de espancamento durou mais ou menos meia hora e que o réu a agredia com o objetivo que ela confessasse que o estava traindo e dissesse com quem, sempre insistindo para que a vítima lhe dissesse com quem estava, por terem se desencontrado mais cedo naquele dia. Que toda a violência do réu acabou por volta de 21h30min e ele foi dormir e, depois que ele dormiu, ela fugiu de casa com os filhos e o pai e foi pedir ajuda na delegacia.
Destarte, restando configurado o delito de tortura, não há o que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
Da análise detida da sentença combatida, verifico que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou como negativos os vetores judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos do crime e às circunstâncias do crime, com a seguinte fundamentação:
¿(...) I- O réu agiu com culpabilidade exacerbada, haja vista ter envolvido a filha menor do casal, de apenas 10 anos, na cena do crime, ao ordenar que a criança fosse buscar uma ripa para o pai bater na própria mãe, conduta extremamente reprovável e que merece reprimenda mais acentuada;
(...)
IV- O motivo do delito foi o ciúmes exacerbado cumulado com sentimento de posse da vítima, sua companheira, devendo ser valorado negativamente. V- As circunstâncias do crime também devem ser valoradas negativamente, haja vista que o réu manteve a vítima sob tortura na presença do pai da ofendida, um senhor idoso e de saúde frágil, que teve que presenciar toda a violência sofrida pela sua filha, gesto de total desprezo pelas regras de respeito entre seres humanos, demonstrando maior gravidade da ação; (...)¿
Nota-se que a valoração negativa dos vetores foi realizada a partir de dados concretos dos autos, que demonstram a extrema reprovabilidade da conduta do apelante, que realizou todos os atos de tortura na frente da filha da vítima, e na presença do pai da vítima, o qual nada demais pode fazer para defender sua filha por ser um senhor de idade avançada, e de saúde debilitada, sendo que todo o ato criminoso ocorreu somente em razão de ciúmes do apelante e sentimento de posse sobre a vítima. Logo, o Juízo de origem valorou escorreitamente os vetores, em observância às Súmulas n. 17 e 19/TJPA, não havendo o que se falar em reforma da avaliação.
Tendo sido mantida a valoração negativa dos vetores judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.
Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais em razão de representar o plus de reprovabilidade da conduta do recorrente, bem como, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim, observa os aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, para que então seja fixada a pena inicial proporcional e alinhada aos limites da discricionariedade regrada do julgador.
Nessa esteira de raciocínio, mostra-se medida de direito a se impor a manutenção da pena inicial fixada pelo Juízo a quo ao apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, na média para o delito, sobretudo, diante da gravidade do fato criminoso devidamente demonstrada pelo Juízo a quando da análise dos vetores judiciais, a qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto.
Presente atenuante de confissão, pelo que, atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão, restando esta no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿f¿, do CPB, a qual se mantém, pois de forma alguma se confunde com o tipo penal de tortura, e restou devidamente comprovado que o apelante se aproveitou de sua relação doméstico/familiar com a vítima para perpetrar o delito, sobretudo diante da sua menor capacidade de resistência ao crime por ser mulher, logo, agrava-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta fixada nesta fase intermediária em 05 (cinco) e 03 (três) meses de reclusão.
Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.
Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) e 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o § 7º, do art. 1º, da Lei 9.455/1997 - Lei de Tortura.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.
É COMO VOTO.
Belém/PA, 24 de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator